Tribunal: TJDFT
Processo: 0744155-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO AUXÍIO MORADIA E ETAPA ALIMENTAÇÃO. NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito esclarece que não foi analisada a tese principal invocada pelo ora recorrente, qual seja, aplicação do dispositivo cerne da demanda, o Art. 9o do Decreto Lei 2.317/86, que dispõe sobre a inclusão de verbas de caráter permanente no cômputo da gratificação natalina, considerando-as como remuneração para este fim. Afirma que tal dispositivo não foi alterado e nem revogado, encontrando-se vigente. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença tendo em vista ausência de legislação.
4. A carreira da Polícia Militar do Distrito Federal é regida pela Lei 7.289/84 e sua remuneração pela Lei 10.486/2002, no entanto, nenhuma das normas estabelece a forma de se calcular a verba natalina.
5. O Artigo 1o da Lei 10.486/86 não inclui o Auxílio-Moradia e o Auxílio-Alimentação na composição da remuneração dos militares. Vejamos: “Art. 1o. A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de: I - soldo; II - adicionais: a) de Posto ou Graduação; b) de Certificação Profissional; c) de Operações Militares; d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei; III - gratificações: a) de Representação; b) de função de Natureza Especial; c) de Serviço Voluntário. Parágrafo único. As tabelas de soldo, adicionais e gratificações são as constantes dos Anexos I, II e III desta Lei.
6. O Art. 2o, que inclui as citadas verbas: “Art. 2o Além da remuneração estabelecida no art. 1o desta Lei, os militares do Distrito Federal têm os seguintes direitos pecuniários: I - observadas as definições do art. 3o desta Lei: a) diária; b) transporte; c) ajuda de custo; d) auxílio-fardamento; e) auxílio-alimentação; f) auxílio-moradia; g) auxílio-natalidade; h) auxílio-invalidez; i) auxílio-funeral; II - observada a legislação específica: a) assistência pré-escolar; b) salário-família; c) adicional de férias; d) adicional natalino. Parágrafo único. Os valores representativos dos direitos previstos neste artigo são os estabelecidos em legislação específica ou constantes nas tabelas do Anexo IV.
7. O recorrente afirma que pouco importa a natureza dos auxílios (indenizatória ou remuneratória), pois, deverá ser aplicado o Art. 9o do Decreto 2.317/86, in verbis: “ Art 9 o Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.”
8. Verificando a legislação vigente, o Decreto Lei 2.317/86, Lei 7.289/84 e Lei 10.486/2002, entendo que o recorrente não tem razão. Em nenhuma legislação acima inclui as verbas auxílio-alimentação e auxílio-moradia no cômputo do 13o Terceiro Salário (gratificação natalina).
9. A remuneração dos militares é composta de: soldos, adicionais e gratificações. No entanto, as verbas auxílio-alimentação e auxílio moradia são denominadas direitos pecuniários, ressalvando que são valores pagos "além da remuneração.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.